Tribunal: TJDFT
Processo: 0705950-88.2021.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:
Órgão 7a Turma Cível Classe Apelação Cível Processo N. 0705950-88.2021.8.07.0018 Apelante LUCIANO GONCALVES BORBA ASSUNÇÃO Apelado DISTRITO FEDERAL Relator Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Vistos etc. Compulsando os autos, verifico que indeferido o pedido de tutela de urgência, o Autor depositou em Juízo o valor da multa, no importe de R$ 83.670,51 (oitenta e três mil, seiscentos e setenta reais e cinquenta e um centavos) e reiterou a concessão da liminar para que fosse determinado ao Réu a liberação da Certidão Positiva de Débitos com efeito de Negativa (ID 37319335). Indeferido novamente o pedido, o Autor opôs embargos de declaração contra a Decisão (ID 37319341) e, antes que estes fossem decididos, peticionou nos autos informando que decidiu “quitar o valor devido com o Distrito Federal”, que “já foi disponibilizado ao autor a Certidão Negativa de Débitos no sítio eletrônico da SEFAZ-DF”, que o pedido de tutela de urgência e embargos de declaração “perderam o objeto” e requereu a liberação da quantia depositada judicialmente (ID 37319350). Sobreveio petição do Réu no sentido de “informar que não se opõe ao requerimento de liberação da quantia depositada judicialmente, deduzido na Petição ID 106710102, uma vez que confirmado pela Polícia Militar do Distrito Federal que o autor "(...) efetuou o pagamento administrativo da multa aplicada pelo descumprimento do prazo estabelecido no Contrato PMDF 66/2019, conforme Despacho - PMDF/DALF/SEO (73891803)" (ID 37319357). O Juízo a quo deferiu ao Autor o levantamento da quantia depositada judicialmente (ID 37319359). A par dessas considerações, intime-se as partes para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestarem-se quanto à eventual perda do objeto da ação relativo à multa que foi quitada pelo Autor. Intime-se. Brasília, 8 de outubro de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator